Tribunal: TJES
Processo: 5017587-14.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017587-14.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEONARDO QUIUQUI JULIAO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.
TESE DE NULIDADE DA DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
ESTELIONATO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. SONEGAÇÃO DE TRIBUTOS. LAVAGEM DE DINHEIRO.
TESE DE NULIDADE DA DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
NATUREZA INTERLOCUTÓRIA QUE PRESCINDE DE FUNDAMENTAÇÃO
APROFUNDADA
.
MEDIDAS CAUTELARES.
RECOLHIMENTO NOTURNO E MONITORAÇÃO ELETRÔNICA.
OBSERVÂNCIA DE RAZOÁVEL DURAÇÃO, ENQUANTO PERDURAR A INSTRUÇÃO.
DESPROPORCIONALIDADE DEMONSTRADA
.
CONDIÇÕES PESSOAIS SUBJETIVAS.
AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DAS CAUTELARES.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
IMPOSIÇÕES DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

ORDEM CONCEDIDA.

1.
DA ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA:
S
egundo o entendimento sedimentado nas Cortes Superiores,
a decisão de recebimento da inicial acusatória possui natureza interlocutória,
e
prescinde de fundamentação aprofundada. Dessa forma, o ato judicial pode ser breve e sucinto,
como ocorreu na hipótese,
visto que se trata de declaração positiva do Juízo quanto
à
presença dos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal,
não havendo nulidade a ser reconhecida
. Precedente do STJ.

2.
D
OS REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO
D
E
CAUTELARES:
Nos termos do art. 282, incs. I e II, do CPP, as medidas cautelares devem ser aplicadas observando-se a necessidade para a aplicação da lei penal, investigação ou instrução criminal, e devem ser adequadas à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do acusado. Não obstante, as medidas do art. 319 do CPP, estão sujeitas à razoável duração, só podendo perdurar pelo tempo necessário à conclusão da investigação criminal ou da instrução processual.

2.1.
DA CONVENIÊNCIA E PROPORCIONALIDADE:
Entre o estabelecimento das medidas cautelares e a data do julgamento transcorreu pouco mais de 01 (um) ano, sem sequer ter sido iniciada a instrução do feito. Por outro lado, o réu ostenta condições subjetivas favoráveis, não possui outros registros criminais e não descumpriu as medidas cautelares lhe impostas.

2.2.
O recolhimento noturno e o monitoramento eletrônico se apresentam como medidas desproporcionais, sendo suficiente o comparecimento do réu a todos os atos do processo.

3.

ORDEM CONCEDIDA,
para revogar a aplicação das cautelares de recolhimento noturno e monitoração eletrônica, mantendo-se as medidas alternativas de
(
I.
)

comparecimento a todos os atos do processo, e
(
II.
)
comparecimento periódico em Juízo, nas condições a serem fixadas pelo Juiz do feito, para informar e justificar atividades.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5017587-14.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LEONARDO QUIUQUI JULIAO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 3ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: GUSTAVO AUGUSTO DE PAIVA SIQUEIRA - ES23299

VOTO

Trata-se de
habeas

corpus
com pedido liminar,
impetrado em favor de
LEONARDO QUIUQUI JULIÃO
,
denunciado pela prática dos crimes de
estelionato, associação criminosa, sonegação de tributos e lavagem de dinheiro
(arts. 171, § 2º, inc. VI, e 288,
caput
, ambos do Código Penal; art. 2º, inc. I, da Lei 8.137/90 e art. 1º da Lei 9.613/98), apontando como autoridade coatora o JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA/ES.

A defesa sustenta, em suas razões, que a decisão que recebeu a denúncia é
nula
, e que as cautelares de monitoramento eletrônico e recolhimento domiciliar são medidas
desproporcionais
.

Requer, em sede liminar, a
revogação
das
cautelares
diversas da prisão, pleito reiterado no mérito (Id. 10832152).

S
obre os fatos
,

narra a denúncia que,
nos anos de 2022 e 2023,
o acusado
foi denunciado por, em tese,
ter se associado a Isaac Gabriel Borin Borges, Luzildo Adeodato Borges e
Cláudia
Cristina Borim Borges,
para
prática de delitos envolvendo transações com compra e venda de veículos da empresa Alphacar,
localizada no município de Cariacica/ES.

C
onsta que a empreitada criminosa teve início quando o denunciado Luzildo passou a
revender automóveis recebidos como parte do pagamento de
produtos cosméticos
comercializados por sua empresa, a “DNA Cosméticos”.

A revendedora de carros foi
registrada
em nome do corréu Isaac, filho de Luzildo
e Cláudia
, no mesmo endereço da empresa de cosméticos, revestindo-se de aparente legalidade.

Entretanto, após a formalização dos negócios, os cheques repassados eram sustados, e os veículos revendidos por valores abaixo do mercado, o que implicou no auferimento de vantagem ilícita da ordem de aproximadamente R$ 5.000. 000,00 (cinco milhões de reais).

Apurou-se mais, que o ora paciente
era
um dos
responsáve
is
por
intermedi
ar
as negociações, e que os cheques eram emitidos em nome das empresas de Isaac, Luzildo e Cláudia.

A pris
ão preventiva foi cumprida e
m
13/12/2023
, e, em
15/12/2023,
substituída por
cautelares,
p
or força de decisão proferida nos autos do
habeas corpus
nº 0003642-79.2023.8.08.0000.

Feitas tais considerações, passo a me manifestar.

Acerca da alegação de
nulidade
por ausência de fundamentação da decisão que recebeu a denúncia
,
não
assiste razão à defesa.

Isso porque, segundo o entendimento sedimentado nas Cortes Superiores, a decisão de recebimento da inicial acusatória possui natureza interlocutória, e prescinde de fundamentação aprofundada.

Dessa forma, o ato judicial pode ser breve e sucinto, como ocorreu na hipótese, visto que se trata de declaração positiva do Juízo quanto à presença dos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, não havendo nulidade a ser reconhecida.

Nesse sentido, cito precedente do C. STJ:

“
(...) 2. "O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, em regra, é desnecessária fundamentação complexa no ato judicial que formaliza o recebimento da denúncia, porquanto referido pronunciamento judicial não se equipara a ato de caráter decisório, não se submetendo, portanto, às exigências do art. 93, IX, da Constituição Federal. Precedentes" (RHC n. 31.353/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 22/2/2013). 3. Recurso em habeas corpus desprovido.” (STJ. RHC: 166378 AM 2022/0182680-2,
Julgamento: 7/2/2023,
T5 - QUINTA TURMA, DJe 14/2/2023).

Avançando, s
obre a
proporcionalidade

e
conveniência
na manutenção das cautelares diversas da prisão,
i
mporta ressaltar que,
nos termos do art. 282, inc
s.
I e II, do Código de Processo Penal, as medidas devem ser aplicadas observando-
se
a necessidade para a aplicação da lei penal, para
a
investigação ou instrução criminal, e devem ser adequadas à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do acusado.

Não obstante,
as medidas d
o art. 319 do Código de Processo Penal est
ão
sujeita
s
à
razoável duração,
só podendo perdurar pelo tempo necessário à conclusão da investigação criminal ou da instrução processual.

Ocorre que, n
a hipótese,
e
m
consulta à movimentação
processual da ação penal,
é possível extrair que,
entre o
estabelecimento das medidas cautelares
e a presente data,
transcorre
u

pouco mais de
01 (um) ano,
sem sequer ter sido iniciada a
instrução do feito
(Id. 11406594).

Por outro lado, a gravidade das condutas delituosas imputadas
ao
paciente
(
estelionato, associação criminosa, sonegação de tributos e lavagem de dinheiro
)
também não é fundamento idôneo para a manutenção d
o
monitoramento eletrônico e recolhimento domiciliar, máxime porque
tal
imposição não foi vinculada a fatores reais de cautelaridade.

Outrossim,
o
réu
ostenta
condições subjetivas favoráveis,

não
possui outros registros criminais
e, até o momento,
n
ão
há notícia de

eventual descumprimento das
condições
lhe

impo
s
tas.

Diante desse cenário, o

recolhimento noturno
e o
monitoramento eletrônico,
no momento,
se apresentam como
medida
s
desproporciona
is
, sendo suficiente
o comparecimento
do réu a
todos os atos do processo.

DISPOSITIVO:

Firmado
no
exposto,
CONCEDO A ORDEM

para revogar a aplicação das cautelares de recolhimento noturno e monitoração eletrônica, mantendo-se as medidas alternativas de
(
I.
)
comparecimento a todos os atos do processo,
e

(
II.
)
comparecimento periódico em Juízo, nas condições a serem fixadas pelo Juiz do feito, para informar e justificar atividades
.

O Juiz da causa, de forma fundamentada, poderá fixar outras cautelas.

Oficie-se à
DIRETORIA DE MOVIMENTAÇÃO CARCERÁRIA E MONITORAÇÃO ELETRÔNICA (DIMCME/
S
EJUS
),
para que adote as providências necessárias
para a
retirada da tornozeleira eletrônica d
o
paciente.

Fica o paciente informado, desde já, que o descumprimento das medidas impostas poderá dar causa
a
nova prisão.

É como voto.

Dou as matérias como prequestionadas.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para conceder a ordem.